Tribunal: TJES
Processo: 0001158-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001158-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em três ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase dois anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

2. Tais informações corroboram a aplicação de percentual mínimo sobre o valor da causa, observados os intervalos previstos nas duas primeiras faixas escalonadas (mínimo de 10% para até 200 salários mínimos e mínimo em 08% do valor que sobejar - artigo 85, §3º, incisos I e II do CPC), ao que não se atentara o julgador primevo e justifica a alteração de tal capítulo do comando sentencial.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001158-24.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão da sentença de fls. 187/190, que julgou procedente o pedido autoral de “que seja recebida a apólice seguro como forma de antecipação de garantia de execução fiscal, e determinar que o Estado requerido permita a renovação e expedição da certidão positiva com efeito de negativa em seu favor”, impondo condenação a título de honorários advocatícios da ordem de dez por cento sobre o valor da causa.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em apelação, pugnou pela redução da verba honorária, pois exorbitante, já que em 2020, ao tempo da propositura, o valor da causa já superava os R$400.000,00.

A pretensão recursal, em meu sentir, deve prosperar.

A sentença vergastada fora lançada sob a égide da novel codificação, encontrando-se, portanto, jungida ao artigo 85 do CPC/2015, que assim prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]”

A jurisprudência, ao tratar do preceptivo em questão, orienta:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITOS. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC/2015. TEMA N. 1.076/STJ. SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. TEMA N. 1.255/STF. INAPLICABILIDADE.

[...]

IV - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão relacionada à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema n. 1.255).

[...]

VII - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

VIII - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

IX - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide - , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

X - Neste panorama, agiu com acerto o Tribunal a quo ao afastar a hipótese de fixação equitativa.

XI - Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.528.696/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

“O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

[...] O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei” (STJ, REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em três ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase dois anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a
aplicação de percentual mínimo sobre o valor da causa, observados
os intervalos previstos nas duas primeiras faixas escalonadas
(mínimo de 10% para até 200 salários mínimos e mínimo em 08% do valor que sobejar - artigo 85, §3º, incisos I e II do CPC), ao que não se atentara o julgador primevo e justifica a alteração de tal capítulo do comando sentencial.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso para minorar a verba honorária
antes fixada em dez por cento sobre o valor da causa, eis que, observados os intervalos previstos nas duas primeiras faixas escalonadas do artigo 85, §3º, incisos I e II do CPC, será considerado o percentual de 10% para até 200 salários mínimos e de 08% sobre o valor que sobejar.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.